Tribunal: TJMT
Processo: 1065488-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065488-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAERCE MACHADO DA SILVA - CPF: 580.610.371-49 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.

CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO LEGAL ENTRE CONTRATOS. NULIDADE PARCIAL. FGTS DEVIDO. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

É nulo o contrato temporário celebrado com professor da rede pública estadual sem a observância do intervalo mínimo legal de 40 dias entre contratos, previsto no art. 18, IV, da LC nº 600/2017.

A contratação para o exercício de 2024 foi realizada com inobservância do intervalo mínimo de 40 (quarenta) dias previsto no art. 18, IV, da LC nº 600/2017, conforme redação dada pela LC nº 719/2022, o que caracteriza a nulidade parcial do contrato temporário, sendo devido o pagamento do FGTS.

É legítimo o desconto proporcional realizado a título de férias coletivas quando o servidor não completa o período aquisitivo de 12 (doze) meses, conforme previsto no Decreto Estadual nº 656/2020, que visa evitar o pagamento em duplicidade pelo período já usufruído.

Agravo interno parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo apenas o direito ao terço constitucional calculado sobre 15 (quinze) dias do ano de 2022.

A parte agravante alega, em síntese, que trabalhou para a rede estadual de ensino por longo período mediante contratos temporários sucessivos, o que descaracterizaria a natureza temporária da contratação. Argumenta que, em razão da nulidade, faria jus ao pagamento do FGTS de todo o período laborado, bem como a restituição dos valores descontados a título de férias coletivas no ano de 2023.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer o cargo de professora da educação básica nos seguintes períodos:

02/2022 a 12/2022

03/2023 a 12/2023

01/2024 a 09/2024

Importa destacar que, a partir de 2022, passou a vigorar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para contratações temporárias, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023, conforme alteração legislativa, sendo esse limite observado nas contratações da parte autora.

Ademais, o fato de a recorrente ter participado de vários processos seletivos em anos consecutivos não implica, por si só, na nulidade da contratação, pois cada contrato está amparado em processo seletivo específico, visando atender à necessidade temporária da Administração Pública.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

(...)

Cabe registrar que o decreto nº 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe em seu artigo 2º que o
“servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses de exercício”.

Ademais, o referido decreto prevê o seguinte:

Art. 29 O adicional de férias devido ao professor da educação básica em exercício na unidade escolar por ocasião do usufruto das férias será calculado de forma proporcional aos dias usufruídos. (Nova redação dada pelo Dec.
1055/2024
, efeitos a partartir de 18/10/2024)

§ 1º Em se tratando de professor contratado temporariamente, o cálculo do adicional de férias de que trata o caput deste artigo será feito de forma proporcional aos dias usufruídos, limitado ao valor do período contratual previsto.

§ 2º Na situação prevista no § 1º deste artigo, por ocasião da rescisão ou do término do contrato, as férias proporcionais e seu respectivo adicional serão pagos proporcionalmente, calculados à base de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, correspondente ao período de contrato efetivamente exercido, abatidos eventuais adiantamentos e períodos de suspensão decorrentes da ausência de atribuições.

Assim
, da análise das fichas financeiras, constata-se que a parte autora, não completou o período integral de 12 (doze) meses. Portanto, é devido desconto integral dos valores referentes ao terço constitucional sobre a rubrica “Desc. Férias Coletivas”.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar parcialmente a decisão monocrática.

A decisão monocrática ora agravada entendeu que não houve ilegalidade nos contratos temporários, sob o fundamento de que as prorrogações não extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação estadual e que os intervalos entre os contratos caracterizariam novas contratações, e não renovações.

Contudo, após análise minuciosa dos documentos e da legislação aplicável, verifico que a decisão merece reforma.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária, estabelecendo em seu artigo 2º, inciso IV, a possibilidade de admissão de professores substitutos ou visitantes pela Secretaria de Estado de Educação. Quanto ao prazo, o artigo 11, inciso II, da referida lei, em sua redação original, estabelecia o limite de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 719/2022, o prazo máximo passou a ser de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, e, finalmente, com a Lei Complementar nº 755/2023, o prazo foi ampliado para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por igual período.

Considerando que o primeiro vínculo se deu em fevereiro de 2022, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar nº 600/2017, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

No caso concreto, as fichas financeiras juntadas na demonstram que agravante foi contratada no período entre 02/2022 a 09/2024.

Verifica-se que entre o período de 02/2022 a 12/2022 e o período de 03/2023 a 12/2023 foi observado o intervalo mínimo de 40 dias para recontratação, conforme previsto no artigo 18, IV da Lei

600/2017, que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

IV - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC
719/2022
)

(...)

Por outro lado, entre o encerramento do contrato em 12/2023 e o início da nova contratação em janeiro de 2024 não houve respeito a referida norma, o que caracteriza nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre as contratações.

Diante disso, conclui-se que apenas o contrato firmado no período de 2023 e 2024 é nulo, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos anteriores, porquanto celebrados em observância a legislação aplicável.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a nulidade da relação contratual de professor temporário estabelecida entre julho/2020 e setembro/2024 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, excetuados os valores alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desacordo com os prazos previstos na LC nº 600/2017, configura nulidade da relação contratual; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, quando sucessivamente renovada além do limite de 24 meses previsto na LC nº 600/2017, art. 11, II e §2º, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.
Pequenos intervalos entre os contratos não afastam a continuidade do vínculo, sobretudo porque não observam o lapso mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017, art. 18, III.

5. A nulidade reconhecida enseja a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à prova dos autos, à jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso e ao entendimento consolidado pelo STF, não havendo fundamento para sua reforma.

7. O manejo do agravo interno sem fundamentos idôneos caracteriza recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente renovada além do prazo legal de 24 meses previsto na LC nº 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2. Pequenos intervalos entre contratações não afastam a continuidade do vínculo quando não observam o prazo mínimo de 12 meses fixado pela legislação estadual.

3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a” e 1.021, §4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, 11, II e §2º, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

(N.U 1073721-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Quanto ao desconto de férias coletivas, a decisão agravada deve ser mantida. O Decreto Estadual nº 656/2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 29 que “o adicional de férias devido ao professor da educação básica em exercício na unidade escolar por ocasião do usufruto das férias será calculado de forma proporcional aos dias usufruídos”.

O § 1º do referido artigo dispõe que “em se tratando de professor contratado temporariamente, o cálculo do adicional de férias de que trata o caput deste artigo será feito de forma proporcional aos dias usufruídos, limitado ao valor do período contratual previsto”. Já o § 2º estabelece que “na situação prevista no § 1º deste artigo, por ocasião da rescisão ou do término do contrato, as férias proporcionais e seu respectivo adicional serão pagos proporcionalmente, calculados à base de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, correspondente ao período de contrato efetivamente exercido, abatidos eventuais adiantamentos e períodos de suspensão decorrentes da ausência de atribuições".

No caso em análise, conforme se verifica das fichas financeiras juntadas aos autos, o agravante não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses, o que justifica o desconto proporcional realizado pelo Estado de Mato Grosso a título de férias coletivas. Tal desconto encontra respaldo no Decreto Estadual nº 656/2020 e visa evitar o pagamento em duplicidade pelo período já usufruído pelo servidor.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a legalidade do desconto de férias coletivas quando o servidor não completa o período aquisitivo de 12 (doze) meses, conforme se verifica dos precedentes citados na decisão agravada.

Portanto, nesse ponto, a decisão monocrática não merece reparo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, dar parcial provimento ao recurso inominado do agravante, reconhecendo a nulidade do contrato temporário referente aos anos de 2023/2024 e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período laborado pelo agravante, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao desconto de férias coletivas.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025